Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-07.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002410-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 627.429.061-34 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA - CPF: 010.304.701-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO APARECIDO SAMPAIO - CPF: 011.493.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REJEITADA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO.
AFASTADA. APARELHO COM VERIFICAÇÃO PERIÓDICA VÁLIDA. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), aplicando a pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (I) se a revogação da suspensão condicional do processo deve ser considerada nula, sob o argumento de que o período de prova já teria se encerrado; (II) se o teste de etilômetro utilizado para constatar a embriaguez é nulo por ausência de comprovação de sua
calibração;
e (III) se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação ou se impõem a absolvição do apelante.

III. Razões de decidir:

3.

É válida a revogação da suspensão condicional do processo quando o beneficiário comete novo crime durante o curso do período de prova, ainda que a decisão revogatória seja proferida após o término do prazo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 920).

4. Não há que se falar em nulidade do teste de etilômetro se o aparelho possuía certificado de verificação periódica do INMETRO válido na data da autuação, pois este é o requisito legal para atestar sua regularidade e precisão.

5. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam devidamente comprovadas pelo resultado do teste de alcoolemia, que apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, corroborado pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

6. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da efetiva potencialidade lesiva da conduta para sua caracterização, bastando que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A prática de novo crime durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a sua revogação, mesmo que a decisão correspondente seja proferida após o término do prazo do benefício.”

“2. A validade do teste de etilômetro para fins de prova da materialidade do crime de embriaguez ao volante depende da verificação periódica do aparelho pelo INMETRO, e não de calibração anual.”

“3. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

“4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo em via pública com a capacidade psicomotora alterada por concentração de álcool por litro de sangue superior à admitida pelo tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n° 1.498.034/RS (Tema 920).

STJ, RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014.

STJ, HC 308551/MS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Julgamento: 05/04/2016.

STJ, HC 161393/MG, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Julgamento: 19/04/2012.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

TJMT,
Ap
7306/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30

(um trigésimo)
do salário mínimo, em regime aberto, e ainda a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por pena restritiva de direito.

Em suas razões recursais, o apelante requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento do cumprimento integral da suspensão condicional do processo
com a consequente extinção da punibilidade, argumentando que já cumpria as condições impostas desde a primeira aceitação, e que quando houve a revogação do benefício já haviam se
passado
mais de 24 meses do cumprimento do acordo.

Ademais
, pleiteia o
reconhecimento da nulidade do teste de etilômetro
por ausência de comprovação de sua calibração.

No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência de provas, alegando que não há comprovação de perigo concreto e que a condenação
baseou-se
exclusivamente em prova testemunhal dos policiais militares que efetuaram a abordagem (id. 275140372).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando que a revogação da suspensão condicional do processo foi legítima, pois o apelante cometeu novo crime durante o período de prova. Quanto ao mérito, argumentou que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro e pelos depoimentos dos policiais, além da própria confissão do réu em juízo (id. 280102863).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa, ratificando
in
totum
o conteúdo das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau (id. 282614363).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A defesa sustenta que o apelante já havia cumprido integralmente o período de prova da suspensão condicional do processo quando esta foi revogada, argumentando que o benefício foi aceito em 16/06/2021, mas sua homologação foi retardada até 17/11/2021 por exigência indevida do juízo quanto à necessidade de nova manifestação pessoal do acusado, mesmo havendo procuração nos autos.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a suspensão condicional do processo foi devidamente homologada em 17/11/2021, data em que efetivamente se iniciou o período de prova. Durante este período, o apelante cometeu novo crime, conforme constatado na decisão que revogou o benefício, proferida em 02/10/2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 920 (REsp nº 1.498.034/RS), consolidou o entendimento de que é possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência, situação verificada no presente caso.
Vejamos
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSTAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1.
Ante o descumprimento de condição imposta quando do deferimento do livramento condicional - cometimento de novo delito -, a sustação cautelar do benefício se insere no poder geral de cautela
..
.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 838537 SP 2023/0245487-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2023)

No caso em análise, a revogação do benefício, o apelante cometeu novo crime em 05/12/2020, ocasião em que transportava três exemplares da espécie cachara
(
Pseudoplatystoma

fasciatum
)
durante o período de piracema sem apresentar comprovação da origem do pescado, fato que originou o IP nº 10134147020228110042, cuja denúncia foi recebida em 10/10/2022.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELO TESTE DE ETILÔMETRO

A defesa alega a nulidade do teste de etilômetro, sustentando que não houve comprovação da calibração do aparelho nos autos, o que comprometeria sua fidedignidade e validade como meio de prova.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o teste de etilômetro realizado no apelante foi juntado no ID 264654387, pg. 29, demonstrando o valor de 0,54 mg/L, confirmando que ele estava sob influência de álcool quando conduzia veículo automotor. Ademais, o próprio apelante assinou o teste e confirmou em audiência judicial que se submeteu espontaneamente à verificação.

Quanto à alegação de ausência de aferição do etilômetro, verifica-se que o aparelho foi verificado pelos órgãos de controle em 12/12/2019, com validade até 11/12/2020, ou seja, a autuação do apelante, ocorrida em 15/08/2020, deu-se dentro do período de validade legal, não havendo que se cogitar de qualquer falha no instrumento utilizado pelos agentes públicos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A Lei n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica,
acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora
" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014,
DJe
17/12/2014). 3. Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo depoimento de testemunhas, dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo "teste do bafômetro". 4.
Ademais, não é necessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade.
" (STJ - HC: 308551 MS 2014/0288999-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2016)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do teste de etilômetro.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que não há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação, bem como que não houve comprovação de perigo concreto decorrente da conduta.

O pleito não merece acolhimento.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No dia 15 de agosto de 2020, por volta das 17h10min, na MT 251, nesta Capital, o denunciado LUCIANO conduziu a motocicleta Yamaha/Factor, cor branca, sem placa, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam bloqueio policial quando visualizaram uma motocicleta trafegando sem placa, razão pela qual deram ordem de parada e realizaram a devida abordagem.

Durante os procedimentos, os policiais constataram que o condutor, ora denunciado, estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 27, o resultado do denunciado auferiu 0,54 MG/l, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 08/10, o denunciado se reservou ao direito de permanecer calado. Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu uma motocicleta Yamaha/Factor, sem placa, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.
...” (id. 207983212).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime

de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (ID 264654387, pg. 2), pelo boletim de ocorrência (ID 264654387,
pgs
. 17-18), pelo resultado do teste de alcoolemia (ID 264654387, pg. 29) e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O próprio apelante
, quando interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que havia consumido
"umas três latinhas de cerveja"
antes de dirigir, tendo aceitado realizar o teste de etilômetro quando foi abordado em uma blitz policial (relatório de mídias ID 264654820).

O policial militar
Valdionei
Fernandes da Cunha
, ouvido perante a autoridade policial, afirmou que:

"a guarnição da
vtr
7529
bpmtran
estava realizando bloqueio policial na rodovia
mt
251 km 16, quando fez abordagem em um indivíduo conduzindo uma motocicleta
yamaha

factor
cor branca, chassi n° 9c6r3s150l0033622, sem placa. foi observado que o sr.
L
uciano
aparentava ter ingerido bebida alcoólica, pois apresentava hálito com odor etílico, olhos avermelhados. ao mesmo lhe foi ofertado a realização do teste de alcoolemia e aceitou a realizar o teste n° 00351, constatando o valor de 0,54 mg/l, teste acima excesso. diante da situação o suspeito foi detido e conduzido até a central de flagrantes para as providências cabíveis, sem lesão corporal, não foi necessário o uso de algemas." (id 264654820, pg. 12)

Em juízo, o policial militar
Alexssandro
Aparecido Sampaio
, embora não se recordasse dos fatos, ratificou o boletim de ocorrência, que foi lido em audiência (relatório de mídias ID 264654820).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A despeito da negativa por parte do apelante, o estado de alteração da capacidade psicomotora apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovada pela própria confissão parcial do réu, o depoimento do Policial Militar em ambas as fases, sem olvidar que o prontuário médico afirma que ele possuía hálito etílico.

Quanto à alegação de
ausência de perigo concreto
, cumpre destacar que o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.705/2008). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. [...] 6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige embriagado. [...] 8.
O

crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
Precedentes. [...]" (STJ - HC: 161393 MG 2010/0019644-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2012)

No mesmo sentido,
é o entendimento deste
Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONFISSÃO E DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR E DE INFORMANTE NA FASE JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – APELO DESPROVIDO. Deve ser julgado improcedente o pleito de absolvição do apelante por ausência de materialidade, insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, porquanto, pela sua confissão judicial e pelo testemunho de policial militar que realizou o flagrante, bem como pelas informações prestadas por informante, confirmou-se o fato de que ele conduziu seu veículo sob a influência de álcool, situação essa que levou à demonstração inconteste da materialidade e autoria delitiva do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Apelo desprovido." (
Ap
7306/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019,
publicado
no DJE 08/02/2019)

Portanto, tendo sido comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme demonstrado pelo teste de etilômetro que registrou 0,54 mg/L (acima do limite legal), pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e pela própria confissão do apelante em juízo, a condenação é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025